Tribunal: TJMT
Processo: 1016367-65.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016367-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (AGRAVADO), ECXPETACULO PRODUCOES LTDA - CNPJ: 07.694.286/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ANTONIO DUBIELLA - CPF: 692.338.109-68 (AGRAVADO), THIAGO FERREIRA LINO - CPF: 058.738.036-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PELO MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL – LICITAÇÃO DECLARADA INEXIGÍVEL – SOBREPREÇO NÃO DEMONSTRADO DE PLANO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DO DESCUMPRIMENTO DE PRIORIDADES DEFINIDAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO PREENCHIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência, que objetiva a suspensão da contratação de show artístico resultante de processo que declara inexigível a licitação, quando os elementos trazidos com a petição inicial não são aptos a demonstrar, numa análise superficial, que houve sobrepreço na referida contratação, ou que o município estaria descumprindo as prioridades definidas na lei orçamentária anual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que nos autos da Ação Popular nº 1000238-94.2024.8.11.0093, movida por RAFAEL COSTA ROCHA em face do MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL, JOSÉ ANTONIO DUBIELLA e EC13 PRODUCOES LTDA-EPP, indeferiu, liminarmente, o pedido de tutela de urgência – que objetiva a suspensão do contrato resultante do processo licitatório de inexigibilidade de licitação nº 007/2024, e de qualquer pagamento dele decorrente à empresa requerida, sob pena de multa diária.

Alega o agravante que
“o requerente juntou os documentos que indicam a contratação do show para se apresentar na ‘Expofeliz 2024’, dia 04 de setembro de 2024, o artista Eduardo Costa, onde há indicação do valor estimado de R$ 600.000,00, além do TERMO DE HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 007/2024”
.

Aduz que
“
em análise aos valores de outras contratações realizadas por municípios, do mesmo artista, verifica-se que o valor em comento é um dos maiores praticados, sendo superado, apenas, por um show realizado na capital do Amazonas, Manaus, cuja população é de 2 milhões de habitantes, ou seja, mais de 133 vezes a população de Feliz Natal”
.

Afirma que,
“em consultas ao portal da transparência, obteve-se informações que esse não é o único show artístico contratado pela prefeitura, para a EXPOFELIZ 2024, do contrário, são 04 (quatro) shows contratados, somados, chegando ao montante de quase 1 milhão e meio de reais”
.

Argumenta que
“apesar de ser inexigível o processo de licitação propriamente dito, a Administração não está totalmente livre para a escolha do contratado, devendo haver um mínimo de formalidade para possibilitar a aferição e fiscalização dos requisitos, os quais devem estar demonstrados no bojo do processo de inexigibilidade”
, sendo imprescindível, pois, a justificativa do preço, a fim de evitar prejuízos ao erário e superfaturamento.

Sustenta que
“a festividade deve se adequar às peculiaridades econômicas da cidade, sendo certo que a realização do show contestado, que representam um custo de R$ 600.000,00 afronta os princípios da legalidade, moralidade, eficiência, proporcionalidade e razoabilidade”
.

Requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada, a fim de conceder a tutela provisória de urgência, para
suspender os efeitos do contrato resultante do processo licitatório de inexigibilidade de licitação nº 007/2024, e de qualquer pagamento dele decorrente à empresa requerida
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 231822183).

Os agravados ECXPETACULO PRODUÇÕES LTDA e JOSE ANTONIO DUBIELLA não apresentaram contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 233750691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a pretensão recursal se cinge à reforma da decisão que, nos autos da Ação Popular, indeferiu o pedido de tutela de urgência – que objetiva a suspensão do contrato resultante do processo licitatório de inexigibilidade de licitação nº 007/2024, e de qualquer pagamento dele decorrente à empresa requerida, sob pena de multa diária.

A decisão foi assim fundamentada:

“No caso concreto, a questão diz respeito à alegação de sobrepreço na contratação do show artístico para apresentação na Expofeliz 2024, marcada para o dia 4 de setembro deste ano, do artista Eduardo Costa, no valor estimado de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), conforme do Termo de Homologação Inexigibilidade de Licitação nº 007/2024.

Entretanto, verifica-se que os requisitos autorizadores não se encontram presentes.

De pronto, é preciso esclarecer que a opção pelo referido artista se encontra dentro da esfera discricionária da administração municipal, de modo que este Poder Judiciário possui apenas competência para avaliar a legalidade do ato, e jamais a escolha, tendo em vista que se deve respeitar a independência constitucional e a separação dos poderes.

Tal posicionamento encontra respaldo na jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, a qual diz que o Poder Judiciário somente deverá intervir em políticas públicas ou escolhas referentes a aplicação do dinheiro público quando efetivamente houver ilegalidade prima facie de acordo com as provas colacionadas aos autos.

[...] observa-se que os argumentos e provas apresentadas pelo autor não coadunam, em sede de cognição sumária, com a probabilidade do direito, elemento este indispensável a concessão da tutela antecipada de urgência.

Isto porque não restou identificado o alegado sobrepreço cobrado pelo artista e anuído pela administração pública, na medida em que não foram juntados documentos que demonstram que o cantor escolhido foi contratado, em iguais condições, por preço consideravelmente inferior por outros municípios.

Ademais, contratações atuais demonstram que o referido valor pago pela Prefeitura de Feliz Natal não destoa do praticado em outras localidades, podendo citar a Prefeitura de Mucajai/RR (R$570.000,00) e a Prefeitura de Manaus/AM (R$700.000,00), conforme elencado pela manifestação do ente público ao id 156050957.

Outrossim, não se mostra razoável comparar o valor da presente contratação com as que foram realizadas pelas prefeituras de Campo Verde/MT (id. 154637360) e Campo Novo do Parecis/MT (id. 154637359), que, no ano de 2019, contrataram o mesmo artista pela quantia de R$ 223.000,00 (duzentos e vinte e três mil reais) e R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), respectivamente, porquanto se deram há mais de 5 (cinco) anos, não refletindo a realidade.

Já na contratação realizada no ano de 2023 pelo município de Conquista D’Oeste/MT, o valor da contratação do cantor Eduardo Costa aumentou para R$ 388.000,00 (trezentos e oitenta e oito reais), de acordo com id. 154637361.

Também não convém para sustentar a alegação autoral os documentos contidos nos id. 154637362 e id. 154637358, os quais dão conta que os municípios de Água Boa/MT e de Brasnorte/MT contrataram, no ano de 2022, os artistas Henrique e Juliano e Zé Neto e Cristiano pelos valores de R$ 464.000,00 (quatrocentos e sessenta e quatro mil reais) e de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), respectivamente, uma vez que não se tratam de situações semelhantes, além de, mais uma vez, não destoarem do valor contratado pelo ente municipal requerido.

Portanto, somente fica caracterizado sobrepreço em processo licitatório se comprovar que o valor contratado é superior ao valor de mercado, sendo necessário, ainda, que haja semelhança entre os objetos licitados e equivalência das dificuldades logísticas decorrentes da localização geográfica da execução do serviço, o que não ocorreu neste caso.

Ademais, não foram juntadas provas cabais de que o município réu estaria deixando de investir em áreas essenciais aos munícipes, como, por exemplo, saúde e educação, para arcar com os custos do referido show, nem mesmo de que não estaria cumprindo com o investimento mínimo necessário previsto constitucionalmente para essas áreas.

Por último, quanto ao pagamento antecipado, observa-se que a novel Lei nº 14.133/21 estabeleceu em seu art. 145, §1º as hipóteses que excepcionam a vedação de pagamento antecipado no âmbito da administração pública, não havendo provas, neste momento, de que o ente público não preencheu os requisitos expostos no dispositivo legal.

Sendo assim, mais uma vez, não cabe a este Juízo basear suas decisões em juízo hipotético, de modo que, não havendo provas, não há que se falar em procedência do pleito, cabendo, posteriormente, em sede de instrução probatória demais aprofundamentos acerca do objeto da presente ação.

Dessa maneira, o pedido a antecipação de tutela deve ser negado, porquanto, em uma análise preliminar e em consonância com o conjunto probatório, não se vislumbra a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, a decisão recorrida não comporta reparos.

Com efeito, não se extrai do processo originário qualquer indício de que as prioridades estabelecidas na lei orçamentária anual estão sendo descumpridas.

Ademais, embora o agravante alegue que houve sobrepreço na contratação de show artístico no valor de R$600.000,00, mostra-se prematuro denotar, mediante uma análise superficial dos elementos trazidos com a petição inicial da ação originária, que o valor contratado é expressivamente superior aos preços referenciais de mercado – inclusive considerando as dificuldades logísticas na execução do serviço –, sendo necessário, para tanto, a instrução processual.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Tutela provisória de urgência antecipada indeferida –
Pretensão de suspensão de shows de artistas de expressão nacional em evento denominado Rodeio de Teodoro Sampaio, no Município de Teodoro Sampaio – Alegação do Ministério Público de que haveria desproporção nos gastos com tal evento, diante da deficiência na prestação de serviços públicos essenciais pelo Município, e violação da moralidade administrativa – Ausência, porém, neste momento processual, de ilegalidade evidente, no tocante às exigências legais formais de orçamento e contratação
–
Inviabilidade do controle jurisdicional da discricionariedade administrativa em termos genéricos, sem demonstração de ilegalidade específica e evidente
– Responsabilidade dos administradores a ser apreciada em momento posterior – Alegadas deficiências na prestação de serviços públicos que devem ser combatidas independentemente do referido evento cultural e de forma específica – Ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22001430520228260000 SP 2200143-05.2022.8.26.0000, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 02/09/2022, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2022)”
(Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Tutela provisória de urgência antecipada indeferida -
Pretensão de suspensão de shows de artistas de em eventos festivos no Município de Fartura - Alegação do Ministério Público de que haveria desproporção nos gastos com tal evento, diante da deficiência na prestação de serviços públicos essenciais pelo Município, e violação da moralidade administrativa - Ausência, porém, neste momento processual, de ilegalidade evidente
, pois o Município foi contemplado com a emenda orçamentária n.º 40350003 OEC2, proveniente de transferência especial, no valor de R$ 1.150.000,00 (um milhão e cento e cinquenta mil reais), para custeio dos shows da XXXII EXPOFAR -
Inviabilidade do controle jurisdicional da discricionariedade administrativa em termos genéricos, sem demonstração de ilegalidade específica e evidente
- Responsabilidade dos administradores a ser apreciada em momento posterior – Alegadas deficiências na prestação de serviços públicos que devem ser combatidas independentemente do referido evento cultural e de forma específica - Ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória - Decisão mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2089742-65.2024.8.26.0000 Fartura, Relator: Oscild de Lima Júnior, Data de Julgamento: 15/05/2024, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/05/2024)”

Logo, ausente a probabilidade do direito, escorreita a decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência, merecendo ser desprovido o presente agravo de instrumento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024